Tribunal: TJDFT
Processo: 0008237-97.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE. DEVER DE IMPEDIR O RESULTADO. ART. 13, § 2o, DO CP. AUTORIA. CONDIÇÃO DE GARANTE. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CP. GENITORA DA VÍTIMA. BIS IN IDEM. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Quando a ré for condenada em razão de possuir o dever de cuidado, proteção e vigilância da vítima, a característica de garante passa a ser elementar do próprio tipo penal no caso e a aplicação da causa de aumento do art. 226, II, do CP caracteriza bis in idem. Precedentes.
3. Ausência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade nos demais termos do acórdão.
4. Embargos de Declaração parcialmente providos para decotar a causa de aumento do artigo 226, II, do Código Penal, do crime de Estupro de Vulnerável e minorar a pena total de 21 ( vinte e um) anos de reclusão, 3 ( três) meses de detenção e 10 ( dez) dias multa para 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.